Tribunal: TJPA
Processo: 0000007-88.2013.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM O DELITO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o decote da majorante do concurso de pessoas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 155 do CPP não se admite condenação fundamentada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, sem confirmação em juízo. No caso, a vítima não foi ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial encontra-se inacessível e os policiais ouvidos não presenciaram a prática delitiva. Inexistindo elementos probatórios seguros e convergentes acerca da autoria e materialidade, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, em conformidade com o art. 5º, LVII, da CF. Precedente: STJ, HC 691058/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 26/10/2021. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação criminal provida para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 691058/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 26/10/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000007-88.2013.8.14.0060

APELANTE: ABRAAO MATIAS FORO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM O DELITO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o decote da majorante do concurso de pessoas.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 155 do CPP não se admite condenação fundamentada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, sem confirmação em juízo. No caso, a vítima não foi ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial encontra-se inacessível e os policiais ouvidos não presenciaram a prática delitiva. Inexistindo elementos probatórios seguros e convergentes acerca da autoria e materialidade, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, em conformidade com o art. 5º, LVII, da CF. Precedente: STJ, HC 691058/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 26/10/2021.

IV. DISPOSITIVO

4. Apelação criminal provida para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 691058/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 26/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Abraão Matias Foro, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência das provas, e, subsidiariamente, pelo decote da majorante do concurso e pessoas.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2 –
ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20787486 - Págs. 2 a 3):

A materialidade e a autoria restam plenamente comprovadas pelo termo de apreensão e entrega de objeto (ID. Num. 64746425 - Pág. 24) e pela prova testemunhal colhida em juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa. Vejamos.

TESTEMUNHA PM RAFAEL FERREIRA ROCHA: Que confirma o depoimento prestado na Delegacia de Policia às fls. 10; Que a vítima reconheceu o Réu e não se recorda se ela citou a existência de alguma arma; Que a vítima disse que foi ameaçada não se recordando se foi pelo Réu ou pelo comparsa; Que a vítima não disse quem anunciou o assalto, dizendo apenas que foi abordada, conseguindo o numeral da placa. As perguntas da Defesa: Que chegaram ao Réu através do numeral da moto; Que a vítima estava na viatura na companhia dos policiais quando o Réu foi abordado. Às perguntas do MM. Juiz: Que com o Réu foi encontrado o celular da vítima que foi devolvido; Que o réu foi preso cerca de uma hora após os fatos; Que não se recorda se o Réu estava bêbado, drogado; Que a vitima não apresentou nenhum documento comprovando a propriedade do celular; Que não se recorda se o Réu confessou ou não; Que no celular encontrado havia fotos da vítima.

TESTEMUNHA PM ADRIANO MONTEIRO PAIVA: Que lembra dos fatos vagamente; Que estava em ronda com o PM Rafael Rocha quando foram acionados em via pública pela vítima que informou que haviam roubado seu celular; Que a vítima informou ao depoente que dois rapazes em uma moto lhe abordaram e exigiram que lhe entregasse o celular; Que com as características dos suspeitos, foram realizadas rondas no local e encontraram os acusados ou apenas um acusado; Que depois eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe; Que não se recorda se foram apresentados os dois ou um acusado; Que a vítima não especificou quem anunciou o assalto, nem quem estava armado; Que não se recorda se a vítima disse se alguém estava armado; Que a vítima aparentava estar muito nervosa.

Como se vê, os depoimentos colhidos são harmônicos e se coadunam com os termos da denúncia integralmente, não havendo dúvida de que o réu subtraiu o bem da vítima mediante grave ameaça. Afinal, dois homens exigindo um bem de uma vítima mulher, sem chance de resistência, certamente causa grande temor a configurar grave ameaça. E esse é o modus operandi, inclusive de conhecimento público, da maioria desses casos de delito de roubo, principalmente, de celulares.

Além disso, a testemunha PM RAFAEL FERREIRA ROCHA afirmou que a vítima relatou que foi ameaçada durante o crime.

Analisando as provas carreadas aos autos (testemunhas e IPL), entendo que são seguras e harmônicas para apontar o acusado como autor do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes contra a vítima, sendo certo que o crime ocorreu em conjunto com o comparsa ALAILSON.

Estando comprovada a materialidade e autoria, passo à análise da RESPONSABILIDADE CRIMINAL. Nesse sentido, tenho que o acusado dirigiu sua conduta finalisticamente à prática da infração penal de roubo, havendo clara ocorrência de grave ameaça na conduta perpetrada. Noutro ponto, o crime em apreciação, RESTOU CONSUMADO, porque o aparelho celular saiu da esfera de disponibilidade da vítima e passou para a posse do agente do crime. Portanto, a conduta se amolda com perfeição ao crime do art. 157, § 2º, II do CPB (roubo majorado pelo concurso de agentes).

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo pelos depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão do réu.

Não obstante a idoneidade de tais testemunhos, estes não presenciaram o delito.

Outrossim, a vítima não foi ouvida em juízo e seu depoimento extrajudicial está apagado (Num. 20787478 - Pág. 8), não se tendo certeza da dinâmica dos fatos e se estão em consonância com os relatos dos policiais.

Além disso, observo, que o réu, à época, não possuía antecedente criminais (Num. 20787485 - Pág. 1).

Nesse contexto,
imperiosa
a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo
.
4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória.

(STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, não havendo prova incontestável e estreme de dúvidas para sustentar a condenação, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para absolver o apelante Abraão Matias Foro, com fulcro no art.386, inciso VII, do CPP.

É o voto.

Belém, 04/09/2025